Tribunal: STF
Processo: MS 35835
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Membro de Ministério Público Estadual. Faltas disciplinares. Apuração. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. 6. Infrações disciplinares tipificadas como ilícitos penais. Prescrição. Aplicação dos prazos prescricionais penais. 7. Não violação das garantias da ampla defesa e do contraditório. 8. PAD. Conclusão fora de prazo. Nulidade. Inocorrência. 9. Pena de suspensão acompanhada de perda de remuneração. Previsão legal. LOMPI. Aplicação. 10. Nulidade do processo. Inocorrência. 11. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo regimental desprovido.